Tribunal: TJDFT
Processo: 0748560-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA. SAQUES PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO ALEATÓRIO. LEI N. 14.879/2024. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, a competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado.
2. A alteração legislativa, a Lei no 14.879, de 4.6.2024, acrescentou o § 5o ao artigo 63 do CPC, segundo o qual “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
3. As hipóteses previstas no art. 53 do CPC devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, que culmina na interpretação de que a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea “a”, de modo que a ação deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do Banco, local também do domicílio do autor.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da Vara Cível do Guará.